Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-08.2019.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em contrato particular de "termo de compromisso amigável" – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em contrato particular de "termo de compromisso amigável" – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000762-08.2019.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante MARIA
CELESTINA DA CRUZ DE LUCCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JAIME
DE LUCCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-08.2019.8.26.0301 -Voto no 40.830
2
VOTO No
: 40.830 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1000762-08.2019.8.26.0301
COMARCA : JARINU
APTE.
: MARIA CELESTINA DA CRUZ DE LUCCAS
APDA.
: JAIME DE LUCCAS
COMPETÊNCIA RECURSAL
Execução de título
extrajudicial com lastro em contrato particular de
“termo
de
compromisso
amigável”

Mero
inadimplemento pecuniário
Matéria não inserida na
competência prevista para as Câmaras especializadas
em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013
Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma
das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça Ordem de redistribuição
Recurso não conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram
a redistribuição.
Recurso de apelação interposto por Maria Celestina da
Cruz de Luccas dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Peter
Eckschmiedt, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jarinu,
que julgou improcedentes os embargos opostos à ação de execução de
título extrajudicial ajuizada por Jaime de Luccas (fl. 135-136).
Em razões recursais a embargante sustenta, em
apertada síntese, que o contrato excutido é ilícito e leonino, sendo
inexigível e inexequível a dívida. Outrossim, há excesso de execução (fl.
138-147).
Contrarrazões em fl. 149-152 pela manutenção da r.
sentença.
Os autos entraram nesta E. Corte em 6 de novembro
de 2020, sendo o recurso distribuído a estes Relator aos 17 do mesmo mês,
conclusos na mesma data (fl. 154).
É o relatório.
A matéria debatida não está inserida no âmbito da
competência especializada atribuída às Câmaras Empresariais.
A demanda foi ajuizada como execução de título
extrajudicial, com lastro em instrumento descrito como “Termo de
Compromisso Amigável”, buscando o exequente a satisfação de
importância que naquela oportunidade foi informada em R$ 31.797,72 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-08.2019.8.26.0301 -Voto no 40.830
3
21-24 e 25-28).
Destarte, embora o negócio jurídico subjacente se
relacione a relação societária, tem-se que o ponto de controvérsia da ação
se desenvolve no âmbito da pertinência da execução de título extrajudicial
por mero inadimplemento pecuniário e, portanto, foge ao escopo de
apreciação especializada.
Sendo este o contorno da lide apresentada, confirma-
se que a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial não é competente
para julgamento de feitos desta natureza.
Com a publicação da Emenda Constitucional n. 45 em
29 de dezembro de 2004, a organização do Poder Judiciário nacional foi
substancialmente alterada pelo que se denominou “Reforma do
Judiciário”. No Estado de São Paulo em especial, a nova ordem
constitucional impôs profundas mudanças na segunda instância de
julgamentos, extinguindo os Tribunais de Alçada.
A partir de então, e com medidas imediatas da C.
Presidência do E. Tribunal de Justiça para que a prestação jurisdicional
não sofresse interrupções, foi editada a Resolução n. 194/2004 do Órgão
Especial do Pretório máximo bandeirante definindo a competência
recursal no Estado de São Paulo entre as Seções e diversas Câmaras
criadas.
Posteriormente,
visando
maior
agilidade
nos
julgamentos, à uniformização da jurisprudência no âmbito das relações
comerciais e à segurança jurídica, dada sua grande importância no
desenvolvimento econômico, o Tribunal de Justiça bandeirante criou a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, integrada à Seção de Direito
Privado, Subseção I.
A Resolução n. 538, de 2 de fevereiro de 2011 entrou
em vigor em 9 de fevereiro (data de publicação no DJE, p. 5) e eleitos seus
integrantes, em 30 de junho a nova Câmara Especializada foi instalada,
passando a apreciar recursos afetos à competência estabelecida em seu
art. 1o.
Nos termos do referido dispositivo à Câmara
Reservada de Direito Empresarial está reservada a competência para as
ações, principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n.
6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem como a propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/96, e a
franquia (Lei n. 8.955/94).
Com a unificação com a Câmara Reservada à Falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-08.2019.8.26.0301 -Voto no 40.830
4
e à Recuperação Judicial, por força da Resolução n. 558/2011, de 1o de
dezembro de 2011, a essa competência apenas se acrescentou o
julgamento dos recursos e ações originárias relativos à falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e
atraídos pelo juízo universal”.
Por fim, de maneira mais recente, a questão relativa à
competência deste Egrégio Tribunal foi disciplinada pela Resolução n.
623/2013, reproduzindo essas mesmas disposições e confirmando a
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em seu art.
6o.
Conflitados
estes
fundamentos
com
a
matéria
deduzida na petição inicial ajuizada pela apelante, observa-se que a
controvérsia instaurada situa-se no âmbito do previsto no art. 5o, II.3 da
Resolução n. 623/2013.
Por esta razão, tem-se que o feito deve ser submetido
a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça.
Neste sentido vem se pronunciando a E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial em diversos precedentes que
reproduzem o entendimento:
Competência
recursal.
Embargos
à
execução.
Instrumento particular de licença de uso de marca.
Título executivo extrajudicial. Competência afeta às
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado
II desta Corte. Precedentes. Determinação de encaminhamento dos autos para redistribuição.
Recurso não conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2194193-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 20a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro:
17/09/2018).
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução
fundada em título extrajudicial. Crédito decorrente de
contrato de licenciamento de marca. Litígio que, a
despeito do conteúdo do negócio consubstanciado no
título, não é de natureza efetivamente marcária, não
se inserindo nas atribuições previstas para as
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial,
conforme previsão do art. 6o também da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-08.2019.8.26.0301 -Voto no 40.830
5
623/2013. Matéria outrossim, por conta da alusão
expressa a execuções fundadas em títulos executivos
extrajudiciais no art. 5o, II.3, da Resolução no
623/2013 do TJSP, afeta à 2a Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo. Precedentes do C. Grupo
Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida,
com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1045582-15.2014.8.26.0002;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).
Pelas razões expostas, não se conhece o recurso de
apelação interposto, determinando-se a imediata redistribuição dos autos
a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR